Tribunal: STF
Processo: RHC 266016
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Claudio Adão Faria Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.032.219/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 777 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena-base para 1/5 acima do mínimo legal, redimensionando a pena definitiva para 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação. A sentença transitou em julgado.



    Neste recurso (e-doc. 41), a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas em razão da invasão de domicílio sem autorização judicial ou situação flagrancial devidamente comprovada, em violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Defende-se que a condenação foi mantida sem provas suficientes da autoria, contrariando o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Afirma que a quantidade de droga apreendida (5,4 kg de maconha) foi utilizada indevidamente para majorar a pena-base e justificar a fixação do regime fechado, em afronta às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Alega que o paciente é primário, não possui maus antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, o que justificaria a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Destaca que não houve consentimento válido para o ingresso dos policiais na residência do paciente, sendo nulas as provas obtidas em decorrência dessa violação. Argumenta que a denúncia anônima que motivou a ação policial não é suficiente para justificar a invasão de domicílio, conforme entendimento consolidado no RE 603.616/STF e no HC 598.051/STJ. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente em razão da ilicitude das provas ou, subsidiariamente, para redimensionar a pena e alterar o regime de cumprimento para o aberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de absolver o paciente em razão da ilicitude das provas obtidas por invasão de domicílio ou, subsidiariamente, redimensionar a pena e alterar o regime de cumprimento para o aberto. 2. Fato relevante. O habeas corpus alegava constrangimento ilegal em razão de: (i) condenação fundada em provas ilícitas obtidas por invasão de domicílio sem autorização judicial ou situação flagrancial devidamente comprovada; (ii) utilização da quantidade de droga apreendida para majorar a pena-base e justificar o regime fechado; e (iii) não aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. As decisões anteriores. O recorrente, no agravo regimental, limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos utilizados na impetração do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, ao reiterar os mesmos argumentos do habeas corpus, pode alterar a decisão monocrática que não conheceu da impetração, considerando a jurisprudência consolidada sobre a inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 5. Há também a análise sobre a licitude das provas obtidas por busca domiciliar em situação de flagrante delito, a aplicação da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar os fundamentos da impetração do habeas corpus. 7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. 8. A busca domiciliar foi realizada em situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no Tema 280 de Repercussão Geral, sendo lícitas as provas obtidas. 9. A causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não foi aplicada, pois o paciente possui maus antecedentes e é reincidente, requisitos incompatíveis com o tráfico privilegiado. 10. O regime inicial fechado foi fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, como maus antecedentes e reincidência, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal e a Súmula nº 440 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido”. (e-doc. 35)



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não se vislumbra a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    Na decisão ora impugnada, foram expostos os fundamentos para o não conhecimento do remédio constitucional, os quais incorporo como razões de decidir neste voto: 



    “Da análise do acórdão (fls. 18-32), verifico que os policiais, após receberem denúncia anônima específica sobre possível prática de tráfico de drogas, realizaram campana nas imediações do local onde posteriormente ocorreu a prisão em flagrante. Naquela ocasião, avistaram o paciente e o corréu Anderson desembarcarem, cada qual de um veículo distinto, e se dirigirem a um imóvel onde se encontrava a corré Thalia. 



    Ao perceberem a aproximação dos policiais, os réus empreenderam fuga, deixando para trás as sacolas que carregavam, nas quais se encontravam substâncias entorpecentes. O imóvel também foi abandonado, sendo localizada em seu interior significativa quantidade de drogas. 



    O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.492.256, em julgamento realizado em 17/02/2025, reafirmou a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar na hipótese de flagrante delito. 



    A hipótese dos autos trata de tráfico de drogas nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’, de modo que a consumação do crime se prolonga no tempo. Enquanto configurada essa situação, o estado de flagrante permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática criminosa. 



    A partir das premissas da excepcionalidade e da necessidade de eficácia total da garantia fundamental, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 /RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, estabeleceu o Tema 280 de Repercussão Geral, com a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    Nesse contexto, diante do estado flagrancial e da fundada suspeita, entendo que não há ilegalidade no ingresso em domicílio. 



    No que se refere à negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, o Tribunal de Apelação concluiu, com base em elementos concretamente extraídos dos autos, que o paciente possui maus antecedentes e é reincidente, ainda que não de forma específica — circunstâncias que se mostram incompatíveis com a aplicação do tráfico privilegiado.



    Assim, não estando preenchidos todos os pressupostos legais, é inviável o reconhecimento da causa de diminuição pleiteada na presente hipótese. 



    Além disso, para desconstituir a conclusão firmada pela instância originária, conforme pretende a impetrante, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    [...] 



    No que se refere ao estabelecimento do regime inicial fechado, também não verifico a presença de constrangimento ilegal, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos. 



    Conforme dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, a definição do regime inicial de cumprimento da pena exige a análise conjunta do quantum da pena aplicada e das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    Sobre o tema, esta Corte Superior editou a Súmula n. 440, que assim dispõe:



    Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 



    O estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso exige fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos — o que se verifica na hipótese dos autos, diante da existência de maus antecedentes e da reincidência do paciente.” (p. 94-100) 



    Logo, as teses do presente recurso, portanto, não comportam guarida sob nenhuma vertente”. (e-doc. 36, p. 4-6, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Além disso, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    Além disso, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Quanto ao regime, observo que a fundamentação para a fixação do regime não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se de elementos concretos, sobretudo pela existência de maus antecedentes e da reincidência do paciente.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê do seguinte julgado:  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada”. (HC 131761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/02/2016) 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente